Tribunal: STF
Processo: Rcl 79282
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DISCUSSÃO NESTA VIA SOBRE A APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por Esc Construtora e Incorporadora Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1039938-90.2021.8.26.0602, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal.



    2. A reclamante narra que se trata, na origem, de ação indenizatória cumulada com indenização por danos morais. Informa que da sentença foi manejado recurso, o qual teve provimento negado pelo Tribunal reclamado. Expõe que foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Relata que foi apresentado recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, com base no art. 1.030, inc. I, alíneas “a” e “b” do Código de Processo Civil..



    3. Alega que o Órgão reclamado obstou indevidamente o seguimento do recurso, usurpando a competência desta Corte. Sustenta a identidade com o que decidido nos Temas nº 339 e nº 670 do ementário da Repercussão Geral.



    4. Requer, liminarmente a concessão de efeito suspensivo à decisão reclamada. No mérito, busca a procedência da reclamação “determinando[-se] o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte”.



    É o relatório.  



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    9. No caso em tela, não procede a alegação de falta de fundamentação, conforme trecho replicado do acórdão reclamado (e-doc. 3, p. 430/431):



    “(...) II. O recurso não reúne condições de admissibilidade. 



    Inicialmente, alerto que assertivas de ofensa a dispositivos de lei federal não servem de suporte à interposição de recurso extraordinário. 



    Fundamentação da decisão (tema 339): 



    O E. Supremo Tribunal Federal julgou a questão acima mencionada no regime de repercussão geral, de modo a impossibilitar a admissão do recurso neste âmbito, nos termos do seguinte precedente:



    "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral." (AI 791292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado em 13.8.2010)



    Por outro lado, o reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional no Recurso Extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do E. Supremo Tribunal Federal) não afeta o presente processo, uma vez que o julgamento de mérito, publicado em 28.10.2020, foi restrito para questão relacionada à instituição de cargos públicos. Além disso, na hipótese destes autos, não houve silêncio sobre o tema de defesa versado no recurso e sim solução da quaestio juris de forma suficientemente motivada, não obstante o inconformismo do recorrente. 



    No caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com tal posição.



    III. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, "a" e "b", CPC (art. 543-B, § 3º, CPC 1973), em razão do AI nº 791292/PE, ficando, em consequência, prejudicado o pretendido efeito suspensivo.”



    10. Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos, em que foi alegada violação ao Tema RG nº 339. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 499 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339, 360, 660 e 848/RG e a indicação, como ato reclamado, do acórdão que julgou o agravo interno.



    III - Este Tribunal já rechaçou a aplicação do Tema 499/RG a casos semelhantes ao presente, ausente, portanto, a teratologia do ato reclamado. Precedentes.



    IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    V- Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 51.525-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).   



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos).



    11. Ademais, embora se alegue usurpação de competência, verifica-se que o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Aplicação dos temas 339 e 181, pelo Superior Tribunal de Justiça, como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário. 3. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal não configurada. Precedentes. 4. Não demonstração de teratologia. Reiteração de argumentos expendidos anteriormente. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.”



    (Rcl nº 46.288-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).   



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PELA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APLICA TESES FIXADAS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS-RG 339, 181 E 660. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 35.435-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).   



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA.



    1. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido Superior Tribunal de Justiça - em que negado provimento ao agravo regimental no mandado de segurança -, ante a ausência de repercussão geral dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança (tema 318/STF).



    2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.



    3. Agravo regimental conhecido e desprovido.”



    (Rcl nº 28.984-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/05/2019, p. 16/05/2019; grifos nossos).



    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator